Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701021-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DELFINO DO NASCIMENTO JUNIOR AGRAVADO: DISTRIBUIDORES DE SUCESSO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juizado Especial Cível do Guará, nos autos da execução n. 0705660-22.2020.8.07.0014, em que restou deferida a penhora de 10% da remuneração do executado, ora agravante, nos seguintes termos: [...] Considerando que até o momento todas as diligências empreendidas na busca de bens da parte devedora restaram infrutíferas; Considerando que a parte devedora, por sua vez, não demonstra interesse em solver a dívida que pesa sobre si; Por fim, com o propósito de preservar o direito da parte exequente de receber o crédito a que faz jus (efetividade da execução), DEFIRO o pedido formulado pela parte credora consistente no desconto do débito diretamente na folha de pagamento da parte devedora, limitado, todavia, a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais, até a liquidação da dívida, resguardando-se, assim, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. Isso porque, embora a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833, do CPC/15 tenha por função preservar a dignidade humana, não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pela parte executada, já que os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Inclusive, no sentido de, excepcionalmente, admitir-se a penhora das verbas salariais, tem-se recente julgado da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça que, não obstante ter mencionado o artigo 649, IV, do CPC/73, se refere a redação que fora reproduzida no artigo 833, IV, do CPC/2015, mantendo-se, portanto, o mesmo entendimento. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...) (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Ademais, vale ressaltar que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) de tais verbas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Assim, preclusa esta decisão, atualize-se o débito e expeça-se ofício à SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DO DF, conforme documento de ID 114653425, com a determinação do desconto mensal de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da parte executada (deduzindo-se, antes, os descontos compulsórios, ou seja, IRPF e INSS), independente da sua margem consignável, até o pagamento total da dívida, devendo os valores serem depositados diretamente na conta bancária que deverá ser indicada pelo exequente (não se aceitará conta de terceiros), no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovada a implementação dos descontos, retornem os autos conclusos. Intimem-se as partes [...] Na via do presente recurso a parte agravante alega, em apertada síntese, que “o bloqueio ora Agravado fere um princípio constitucional que é a dignidade da pessoa humana, visto que claramente trata-se de verba alimentar, portanto, impenhorável.”. Acrescenta que “pela documentação anexa, ele não tem somente gastos do dia a dia, mas vários empréstimos que sobrecarregam seu financeiro.”. Pugna seja concedido efeito suspensivo ao recurso, “bem como seja deferida a antecipação da tutela pretendida para não haja a penhora do salário do Agravante". No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, tampouco deferimento da tutela de urgência. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Nesse sentido, colha-se julgado da Corte Superior: "(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Do exame dos autos (contracheques do agravante- ID 36689806 e ID36689806) constatou-se que a determinação de constrição do correspondente ao percentual de 10% da referida verba é medida justa e equânime, porquanto permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência do executado, bem como de sua família. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo e concessão de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito